Tribunal: CARF
Processo: 10380.730446/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730446/2014-01
ACÓRDÃO
1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RECEITA. DIFERENÇA DE ESTOQUE.
A diferença positiva ou negativa entre a soma das quantidades de
mercadorias em estoque no início do período com a quantidade de
mercadorias adquiridas e a soma das quantidades de mercadorias vendidas
com as quantidades em estoque no inventário no final do período de
apuração, caracteriza omissão de receita.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO.
Não deve prevalecer a glosa de exclusão de subvenções para investimento
motivada pela ausência de comprovação do investimento. A partir da tese
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.182 de recursos
repetitivos, a destinação das subvenções é presumida a partir do registro
de receitas em conta de reserva de lucros, não cabendo a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos no art. 30 da Lei no
12.973/2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor das
subvenções fiscais.

Assinado Digitalmente
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
2
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
A autuação de IRPJ foi motivada por duas infrações: (i) omissão de receitas, no valor
de R$ 7.144.484,07, presumida por diferença de estoque apurada no ano-calendário de 2009, nos
termos do art. 41 da Lei no 9.430/1996; e (ii) exclusão indevida de subvenções nos anos-calendário
de 2009 e 2010.
A infração de omissão de receitas motivou a autuação reflexa de CSLL, PIS e Cofins,
enquanto a infração indevida de subvenções motivou a autuação reflexa de CSLL. Ainda quanto
aos autos de infração, nota-se que, como a Recorrente havia apurado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL no período fiscalizado, a Autoridade Fiscal procedeu à redução dos
valores apurados a título de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão da DRJ para, a seguir complementá-lo.
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados os autos de infrações do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 3 a 8); Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL (fls. 9 a 15); Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls. 16 a 20) e Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 21 a
25), referentes aos anos calendários 2009 e 2010, perfazendo um crédito
tributário total de R$ 1.462.361,58, já incluídos multa e juros, conforme valores
abaixo discriminados:

Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
3
(*) no caso do IRPJ e CSLL houve respectivamente redução do prejuízo e da base
de cálculo negativa.
As infrações imputadas pela fiscalização ao sujeito passivo estão descritas no
Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 26/31, assim sintetizadas.
“A - Infrações Fiscais Apuradas.
A.1) Omissão de Receita determinada a partir de levantamento por espécie
das quantidades de mercadorias no estoque da autuada, onde foi verificada
diferença, hora positiva, hora negativa, entre a soma das quantidades de
mercadorias em estoque no início do período com a quantidade de
mercadorias adquiridas e a soma das quantidades de mercadorias vendidas
com as quantidades em estoque, no final do período de apuração,
constantes do Inventário.
Assim, consideramos receita omitida, nesse caso, o valor resultante da
multiplicação das diferenças de quantidades de mercadorias pelos
respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, no
período
de
apuração
abrangido
pelo
levantamento,
conforme
Demonstrativo de Omissão de Receita com Base em Diferenças de Estoques
Apuradas, em anexo e demais fatos abaixo relatados:
- Ano-calendário de 2009 (RECEITA OMITIDA) - R$7.114.484,07.
A.2) Exclusão indevida na determinação do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido referentes à subvenção corrente
recebida do governo do Estado do Ceará no âmbito do Programa de
Incentivo às Centrais de Distribuição de Mercadorias -PCDM/FDI,
regulamentado pelo Decreto N° 28.047/2005 (D.O.E. de 15/12/2005). A
empresa contabilizou os valores dessa subvenção correspondente á
recuperação de despesa de ICMS sobre vendas, nos anos-calendario de
2009 e 2010, na conta contábil 3133021000001 /SUB.GOVERNAMENTAL
FDI-MATRIZ e quando da apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL excluiu os respectivos montantes anuais apurados (cf itens 5.1 e 5.2 do
Termo de Início de Fiscalização, cientificado em 29/05/2013), o que, como
se demonstrará a seguir é irregular.
- Ano-calendário de 2009 (EXCLUSÃO INDEVIDA) – R$7.542.511,18.
- Ano-calendário de 2010 (EXCLUSÃO INDEVIDA) - R$11.411.187,72.
Ciente dos autos de infrações em 18/12/2014, conforme Termo de Ciência de fls.
3130, o contribuinte apresentou em 19/01/2015 a impugnação de fls. 3138/3156,
na qual alega, em síntese que:
Omissão de Receita por Diferença de Estoque.
• grande parte das diferenças de estoques apontadas pela fiscalização
refere-se a itens que são comercializados com unidades diferentes do
padrão;
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
4
• quando do atendimento do Termo de Intimação Fiscal no 7 foi exposto o
argumento supra, além de ter sido apresentada uma planilha de conversão
de unidades.
• foi ainda exposto durante a fiscalização que outras diferenças podem ter
ocorrido devido à semelhança das mercadorias, que fazem com que
algumas baixas de estoque ocorressem em códigos de outros itens, sendo
também anexa planilha informando o grupo de cada item;
• apesar de constar do Termo de Verificação Fiscal que o auditor acatou os
argumentos da impugnante quanto às diferenças de estoque, aceitando a
aglutinação de alguns conjuntos de mercadorias, o procedimento foi
realizado apenas de forma parcial;
• refazendo-se a aglutinação das mercadorias de forma mais ampla,
conforme planilha anexa (DOC. 04) o valor da diferença de estoque fica
reduzido para R$ 4.405.507,89.
Dedução de Subvenção do ICMS
• a impugnante possui beneficio fiscal concedido pelo Estado do Ceará
consubstanciado na redução de equivalente a 60% do valor do ICMS gerado
nas saídas interestaduais de mercadorias pelo prazo de 120 meses, oriundo
do FDI;
• entendeu equivocadamente o auditor fiscal que o benefício elevava tão
somente o capital de giro da empresa, não estando condicionado a
qualquer investimento, instalação ou ampliação, o que o caracterizaria
como subvenção corrente;
• o FDI, instituído pela Lei Estadual no 10.367/79, tem o objetivo de
incentivar e promover o desenvolvimento das atividades industriais do
Ceará;
• para a promoção industrial, o FDI assegura às empresas industriais
consideradas de fundamental interesse para o desenvolvimento do Estado
e/ou seus acionistas, incentivos de implantação, funcionamento,
relocalização, ampliação e modernização ou recuperação, sob forma de
subscrição de ações, participações societárias, empréstimos, conforme
previsto no art. 2o da Lei Estadual no 10.367/79;
• a impugnante recebeu o mencionado beneficio fiscal em virtude da
instalação de unidades industriais no município de Caucaia-CE,
empreendimentos esses que foram considerados de relevante interesse
público para o Estado do Ceará;
• a impugnante estava plenamente enquadrada nas condicionantes do
caput do art. 2o da Lei Estadual no 10.367/79, pois os recursos oriundos do
beneficio fiscal serviram e ainda servem para implantação, ampliação e
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
5
modernização da estrutura de distribuição e logística dos seus produtos,
comercializados para todo território nacional;
• tal crescimento e ampliação só foi possível mediante investimento
integral das subvenções fiscais concedidas pelo FDI, ficando claro que o
beneficio em causa se enquadra no conceito de subvenção para
investimento;
• a condição de subvenção para investimento é ainda ratificada pelo
tratamento contábil dado ao benefício, uma vez que registrado como
reserva de capital no patrimônio líquido;
• esse tratamento contábil afasta a tese fazendária de que os valores
caracterizam devolução de custos, para fins do disposto no inciso II do art.
392 do RIR/99;
• nos termos do art. 443, I, do RIR/99, as subvenções para investimento não
são receitas tributáveis, desde que registradas como reserva de capital e
utilizáveis apenas para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital
social;
• esse entendimento está expresso no Parecer Normativo CST no 117/78;
• a jurisprudência pacifica do CARF tem entendido que as devoluções de
parcelas do ICMS no âmbito do FDI constituem subvenções para
investimento não sujeitas à tributação;
• nesse sentido, decidiu o Acórdão no 9101-001.798 de 19/11/2013, tendo
como beneficiária a própria impugnante, em situação idêntica, no processo
no 10380.006004/2007-11;
Reflexos no PIS e Cofins.
• tendo em vista a necessidade de revisão do valor da omissão de receita
proveniente das diferenças de estoque, em virtude de o auditor não haver
levado em consideração todas as aglutinações de itens de mercadorias, os
valores do PIS e Cofins lançados como reflexo direto da omissão de receitas
devem ser proporcionalmente reduzidos.

Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente pela DRJ.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repetindo as razões de defesa já
apresentadas em sede de impugnação.
Posteriormente, a Recorrente apresentou requerimento de desistência de
impugnação ou recurso administrativo, formalizando a desistência dos débitos de PIS e Cofins, em
virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT).
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
6
Assim, considerando a desistência parcial, os autos foram remetidos para a Unidade
de Origem para apartar os débitos de PIS e Cofins, com o retorno do presente processo ao CARF
para julgamento da parte ainda em litígio.
O Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls. 3777 formalizou a
transferência dos débitos de PIS e Cofins para o processo sob no 10380-720.863/2018-61.
Sendo assim, permanece em litígio, apenas, as autuações relativas a IRPJ e CSLL.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
A Recorrente alega, em síntese: (i) não ter ocorrido omissão de receitas no valor de
R$ 7.144.484,07; e (ii) ter direito à exclusão das subvenções para investimento.
1
OMISSÃO DE RECEITAS
Quanto a autuação por omissão de receitas, tem-se que a infração está fundada na
presunção de omissão de receitas prevista no art. 41 da Lei no 9.430/1996, que é plenamente
cabível ao caso em questão diante da constatação de diferença de estoque.
Entendo que a questão já foi satisfatoriamente analisada pela DRJ e que a
Recorrente não apresentou provas necessárias para afastar a presunção legal. Dessa forma, adoto
as razões expostas no acórdão de impugnação como razões de decidir.
A impugnante alega que grande parte da diferença de estoque apontada se refere
a itens que são comercializados com unidades diferentes do padrão e que as
diferenças podem ter ocorrido devido à semelhança das mercadorias, que fizeram
com que algumas baixas de estoque ocorressem em códigos de outros itens.
Acrescenta que apesar de constar do relatório fiscal que o auditor acatou os
argumentos da impugnante, aceitando a aglutinação de alguns conjuntos de
mercadorias, o referido procedimento foi realizado de forma apenas parcial. Para
dar sustentação à sua argumentação, a impugnante junta a planilha de fl. 3173,
em que apura, ela própria, uma omissão de receita de R$ 4.408.507,89.
O demonstrativo das diferenças de estoque por espécie de mercadorias adotado
no auto de infração encontra-se anexo às fls. 2740/2746, no qual se apura uma
omissão de receita de R$ 7.114.484,07.
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
7
A questão já foi enfrentada pelo Auditor Fiscal no curso da fiscalização quando,
através do Termo de Intimação Fiscal no 7 (fls. 2484/2485), instou o contribuinte a
justificar as divergências identificadas no Demonstrativo de Divergências de
Quantidades Finais de Estoque no Período de 2009 (fls. 2806/2828).
Naquela oportunidade, o contribuinte justificou a divergência informando que a
diferença de estoque se referia a itens que são comercializados com unidades
diferentes do padrão ou devido à semelhança de determinados itens, que fazem
com que algumas baixas de estoques ocorram em códigos diferentes (fls. 2978).
A partir dessa alegação, o Auditor Fiscal refez o levantamento das diferenças,
considerando um agrupamento de itens mais abrangentes, o que resultou nas
diferenças expressas na planilha que acompanha o auto de infração (fls.
2740/2746).
A questão é de se verificar se o agrupamento de itens adotado pelo Auditor Fiscal
no lançamento foi suficientemente abrangente ou não.
Comparemos então os demonstrativos de divergências antes e depois do
agrupamento de itens na fase de fiscalização, expressos respectivamente nas
planilhas de fls.
2806/2808 e fls. 2740/2746 e o agrupamento pretendido pelo contribuinte na
impugnação, expresso na planilha de fls. 3173.
Tomemos a título de exemplo o item “vergalhão”.
A apuração inicial, antes do agrupamento dos itens, considerou o seguinte nível
de discriminação das mercadorias, por códigos:

Segundo esse critério, verifica-se que o Auditor considerou como itens distintos
produtos da mesma espécie “vergalhão CA50”, mesmo apresentando o mesmo
código numérico, mas diferenciados por “letras” (A, B, C, etc.) em função da
forma de acondicionamento (em bobina, dobrado e reto).
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
8
Após o agrupamento dos itens pelo Auditor Fiscal na fase de fiscalização, os
produtos com os mesmos códigos numéricos foram tratados como da mesma
espécie, independentemente da sua classificação por letras (em bobina, dobrado
e reto), passando as divergências a serem as seguintes:

Por sua vez, na impugnação, o contribuinte apresenta uma planilha (fls. 3173) em
que pretende que a o agrupamento abranja todos os códigos correspondentes ao
item vergalhões CA50, independentemente das respectivas bitolas. Com isso a
divergência restaria assim apurada.

Comparando-se as três formas de aglutinação, entendo que a mais razoável é a
segunda, isto é, a que foi adotada pelo Auditor Fiscal no lançamento, qual seja, a
que considera como a mesma espécie de produto, os vergalhões com idêntica
denominação e idêntica bitola, independentemente da forma de
acondicionamento (dobrado, bobina ou reto).
Não me parece razoável considerar vergalhões de bitolas diferentes como
mercadorias da mesma espécie, como pretende o contribuinte em sua
impugnação. Não pode um lote de vergalhão dar entrada na contabilidade com
uma determinada bitola, por exemplo, 6,3mm e dela ser baixado como vergalhão
de 10,00mm. Se isso eventualmente ocorreu, teria havido um erro de registro
contábil, e, neste caso, caberia ao contribuinte identificá-lo em espécie e proceder
ao respectivo estorno. Entretanto, nenhuma prova traz o contribuinte aos autos
nesse sentido, limitando-se a apresentar a planilha de fls. 3173.
É certo que na aglutinação por espécies de produtos considerada pelo Auditor
Fiscal no auto de infração (fls. 2740/2746), alguns produtos de denominação
idêntica foram considerados separadamente, mesmo não havendo na descrição
quaisquer diferenças de especificações capaz de distingui-los. É o caso, por
exemplo do item “Chapa Pret.”. Nesses casos, a distinção se justifica pelo fato de
os produtos terem códigos contábeis distintos, o que faz presumir que digam
respeito a produtos de especificações diversas.
Assim, não prospera a pretensão da impugnante de refazer a apuração das
diferenças de estoque segundo o nível de agrupamento de itens por ele
pretendido, razão pela qual, considero procedente o lançamento no que diz
respeito a este item de autuação.
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
9
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento quanto
a este ponto.
2
EXCLUSÃO DE SUBVENÇÕES
Quanto à exclusão de subvenções, assim se manifestou a Autoridade Fiscal:
Em sua resposta ao requerido no 5 DO Termo de Início de Fiscalização o
contribuinte apresentou, junto a outros elementos, a Resolução 169/2006 CEDIN-
CE, de 23/11/2006, que aprova o enquadramento da sociedade empresária Aço
Cearense Comercial Ltda., CNPJ 007.557.333/0001-65 e CGF 06.013.398-8, no
Programa de Incentivo às Centrais de Distribuição de Mercadorias – CPCDM e o
Termo de Acordo FDI/PCDM no 956/2006 firmado em 27/10(sic)/2006, pela
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, pela Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e pela Aço Cearense Comercial Ltda., CNPJ 007.557.333/0001-65 e
CGF 06.013.398-8 para fins de habilitação e fruição dos benefícios concedidos no
Programa de Incentivo às Centrais de Distribuição de Mercadorias – PCDM do
Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará – FDI.
Os instrumentos acima ao concederem benefícios fiscais à fiscalizada, na verdade,
reproduzem os principais artigos do Decreto no 28.047, de 14 de dezembro de
2005 (D.O.E. de 15/12/2005) que além do diferimento e da dispensa do ICMS em
determinadas operações (cláusula segunda, itens II e III do Termo de Acordo
FDI/PCDM no 956/2006, itens II e III da Resolução 169/2006 CEDIN-CE e inc. II e III
do art. 4o do decreto supra), consubstanciam-se especialmente na redução, pelo
prazo de 120 meses consecutivos, do equivalente a até 60% do valor do ICMS
gerado em função das saídas interestaduais de mercadorias (cláusula segunda,
item I do Termo de Acordo FDI/PCDM no 956/2006, item I, letra A e B da
Resolução 169/2006 CEDIN-CE e inc. I do art. 4o do decreto supra). Ou seja, trata-
se de recuperação de despesa de ICMS que, ao longo dos anos-calendário 2009 e
2010,
a
empresa
contabilizou
a
crédito
da
conta
3133021000001/-
/SUB.GIVERNAMENTAL FDI0MATRIZ e a débito de conta do passivo circulante
representativa do ICMS a recolher (2131020000001 ICMS-MATRIZ).
Ocorre que, para o gozo do benefício fiscal acima, a fiscalizada (empresa já
operante no Estado do Ceará) obrigou-se a:
1) Proceder o ingresso / aquisição de mercadorias somente do exterior ou de
Estados integrantes das regiões Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito
Santo, ou ainda de qualquer região que diretamente do fabricante (cláusula
quinta, item I do Termo de Acordo FDI/PCDM no 956/2006 e inc. I do art. 6o
do Decreto 28.047/2005); e
2) Realizar operações com faturamento anual totalizando valor não inferior a R4
30.000.000,00 (trinta milhões de reais) (cláusula quinta, item II do Termo de
Acordo DI/PCDM no 956/2006 e inc. II do art. 6o do Decreto supra);
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
10
3) Incrementar no período de 12 (doze) meses o recolhimento de ICMS em 5%
(cinco por cento) comparado com o período imediatamente anterior ao do
enquadramento no PDCM (cláusula quinta item III do Termo de Acordo
FDI/PCDM no 956/2006, item IV da Resolução 169/2006 CEDIN-CE e inc. III do
art. 6o do Decreto supra);
4) Bem como a algumas obrigações acessórias (cláusula sexta, itens I a IX do
Termo de Acordo FDI/PCDM no 956/2006 e §2o do art. 6o do Decreto supra)
Assim, do exame de todos os instrumentos acima restou comprovado que o
ganho financeiro decorrente do gozo do benefício fiscal sob exame eleva tão
somente o capital de giro da empresa e não se condiciona à realização de
quaisquer investimentos, instalação ou ampliação de unidades/equipamentos, o
que implica sua caracterização como subvenção corrente devendo, portanto,
compor o lucro real e a base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 392, inciso I do
Decreto 3.000/99 (RIR/99) e Parecer Normativo CST no 112/78, razão pela qual
procede-se o presente lançamento de ofício.
Como se vê, portanto, a motivação da glosa reside na ausência condição vinculada a
investimento para fruição do benefício fiscal que a Recorrente pretendia excluir da apuração do
IRPJ e CSLL.
Em que pese se tratar de fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2009 e
2010, não restam dúvidas sobre a aplicação do § 4o do art. 30 da Lei no 12.973/2014 ao caso em
questão. Isso porque, o § 5o do mesmo art. 30 estabelece, de forma expressa, sobre os efeitos
retroativos da mencionada norma.
Art. 30 (...)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.

Por sua vez, o § 4o do art. 30, da Lei no 12.973/2014, dispõe que os incentivos e
benefícios financeiro-fiscais relativos ao ICMS devem ser considerados subvenções para
investimento, sendo vedada a exigência de outros requisitos não previsto no art. 30 da referida Lei
no 12.973/2014.
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para: (Vigência) (Revogado pela Medida
Provisória no 1.185, de 2023)
(...)
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
11
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo no
1182, firmou a seguinte tese:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da
Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
Dessa forma, considerando que a glosa se motivou única e exclusivamente no fato
de não estar demonstrada a concessão dos benefícios fiscais estaria condicionada a investimentos,
entendo que o recurso voluntário merece provimento quanto a esse ponto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para restaurar a exclusão de subvenções fiscais nos anos-calendário de 2009 e
2010.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.259 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730446/2014-01
12

Fl. 3791
DF CARF MF
Original